Tribunal: TJSP
Processo: 1009693-95.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009693-95.2016.8.26.0562/50003, da Comarca de Santos, em que são
embargantes FERNANDA STELLE MILAGRES GUIMARÃES FERNANDES e
RODRIGO PASCHOAL FERNANDES, são embargados GAFISA S/A e GAFISA
SPE - 48 S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009693-95.2016.8.26.0562/50003 -Voto no 18859fc
2
Embargos de Declaração no. 1009693-95.2016.8.26.0562/50003
Comarca: Santos (5a Vara Cível).
Embargante: Rodrigo Paschoal Fernandes e outro.
Embargado: Gafisa S/A e outro.
Voto no 18.859
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Presente erro material a ser sanado com a alteração do
terceiro parágrafo da fundamentação. Verba indenizatória
arbitrada em R$ 25.000,00 para os autores.
Embargos de declaração acolhidos.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada
de fls. 05/08 do incidente 50002 que acolheu em parte os embargos de
declaração anteriormente oposto pelos embargantes.
Apontam os embargantes erro material quanto à
indenização por dano moral, arbitrados em R$ 25.000,00, e não R$
20.000,00.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009693-95.2016.8.26.0562/50003 -Voto no 18859fc
3
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
Reconhece-se o erro material, a ser sanado com a
alteração do terceiro parágrafo da fundamentação (fl. 07), que passa a
constar:
“No tocante ao dano moral, esclarece-se que a
indenização foi arbitrada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) para a parte autora, isto é, os dois autores.”
Observa-se desnecessária a manifestação da parte
embargada, uma vez que o erro material pode, inclusive, ser conhecido
de ofício. A não oposição de embargos de declaração não impede sua
correção a qualquer tempo. Além disso, não há alteração do julgado.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração
para sanar o erro material nos termos retro.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR